Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-15.2005.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006247-15.2005.8.11.0042
RECORRENTE: JUSCILÊNIO DE BARROS
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60056968) interposto por JUSCILÊNIO DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48586989):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DO ACUSADO – TESE PRELIMINAR – REQUERIDA A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU PRESO POR SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL FUNDAMENTADA – ACUSADO PRESO EM COMARCA DIVERSA – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 185, §2o, DO CPP – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – MÉRITO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS COGNITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMO PARÂMETRO PRUDENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM ELEVAÇÃO SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO DE JUSCILÊNIO; RECURSO DESPROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. “Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (STJ. RHC n. 80.258/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 22.03.2017). 2. “A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ. HC 238702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019). 3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas nas hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 4. O incremento superior ao quantum de 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, indicando-se como a conduta do réu extrapolou a gravidade inerente das diretrizes do artigo 59.” (Ap 0006247-15.2005.8.11.0042, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49137452 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 58247482).
Alega violação: (i) aos arts. 5o, XXXV, XXXVIII, “a”, XLV, LIV, LV e 93, IX, todos da CF; aos arts 13, 29 e 121, §2o, I e IV, todos do CP e arts 185, 196, 206, 381, 563, 564 e 593, III, “d”, todos do CPP, ao argumento de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos e de cerceamento de defesa, por ter realizado por videoconferência e (ii) ao art. 619 do CPP, diante da não eliminação das obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões apontadas nos aclaratórios relacionados aos pontos acima elencados.
Recurso tempestivo (Id. 64305479).
Contrarrazões - Id. 67642469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5o, XXXV, XXXVIII, “a”, XLV, LIV, LV e 93, IX, todos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Violação do art. 619 do CPP. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 619 do CPP suscitando que não houve o enfrentamento dos vícios elencados nos aclaratórios, relacionados à ocorrência de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos e de cerceamento de defesa diante de sua realização por videoconferência.
No entanto, os temas foram expressamente abordados pelo acórdão recorrido, que declinou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Concernente aos pedidos de degravação das mídias digitais e de nulidade do interrogatório por videoconferência, observa-se que o acórdão combatido não se revela omisso, visto que abordou expressamente tais pontos. Vejamos:
“VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE POR REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA
A defesa técnica de Juscilênio de Barros aventa a nulidade da sessão plenária do Júri em razão da realização do interrogatório por sistema de videoconferência.
Assevera o prejuízo causado ao exercício do direito de defesa e a precariedade da gravação audiovisual, ‘que impossibilitam o pleno conhecimento de toda a matéria, questionamentos e versões apresentadas’ (id. 26091471).
A preliminar não merece acolhida.
Extrai-se que Juscilênio de Barros encontra-se preso em outro Estado – Bahia – por processo diverso e que o juízo a quo justificou a necessidade da aplicação da medida excepcional do artigo 185, § 2o, II, do Código de Processo Penal nos seguintes moldes:
‘Feira de Santana-BA localiza-se a 2.398,3 Km da cidade de Cuiabá. Por rodovia são aproximadamente trinta horas de viagem. No transporte aéreo, considerando as conexões, também seriam necessárias várias horas de deslocamento, além do grande dispêndio financeiro do Estado de Mato Grosso, com passagens aéreas, alimentação etc, para o réu e todo o aparato policial que seria necessário para o recambiamento, que também poderá colocar em risco a segurança pública, ante a possibilidade de fuga.
Por tais razões e nos termos do artigo 185, § 2o e seguintes do CPP, determino que o julgamento seja realizado por videoconferência, com as garantias dos parágrafos 4o e 5o do mesmo dispositivo legal’ (id. 19172450)
Infere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos – risco de fuga e extrema onerosidade ao Estado – e possui a finalidade de viabilizar a participação do réu no referido ato processual.
Ademais, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que “não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (STJ. RHC n. 80.258/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 22.03.2017).
E, feita a devida análise do Relatório de Mídias (id. 19172981), não se observam as suscitadas falhas técnicas ou quaisquer prejuízos à apreciação dos depoimento e/ou sustentações produzidas em plenário.
Releva-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados, restando impossibilitada a declaração de nulidade do julgamento” (id. 38411450).
Com efeito, a despeito do embargante sustentar, de forma genérica, que a decisão se mostrou omissa “em relação à exposição dos fatos e do direito invocado”, nota-se que o acórdão abordou, exaustivamente, os fundamentos fáticos e jurídicos:
“Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria do homicídio qualificado, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 19169465), do Laudo de Necropsia (id. 19169467), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.
Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, inocorrente no caso.
A despeito da defesa técnica do acusado sustentar que “ninguém viu o recorrente atirar na vítima” (id. 26091471), o acervo probatório, de maneira oposta, denota a plausibilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia e, por conseguinte, pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria.
Extrajudicialmente, Éder França Dias de Moura, irmão da vítima, declarou que “estava em um bar próximo de sua residência com amigos, quando um morador do bairro chegou e lhe disse que haviam atirado em seu irmão, próximo da Amazônia Bilhares; Que imediatamente o declarante se dirigiu para o local indicado; Que ao chegar lá, a polícia militar já encontrava no local; Que a vítima gritava por socorro assim: ‘me tira daqui, não me deixa morrer’; Que o declarante abaixou-se e perguntou a seu irmão quem tinha feito isso com ele, no que a vítima assim respondeu: ‘foi o Neno, o Neno da Várzea Grande’; Que a vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro, sendo que o declarante também foi junto na viatura; Que durante o trajeto até o pronto socorro, a vítima ainda repetiu que tinha sido o Neno quem tinha atirado nele” (id. 19769468)
Em juízo, Éder França Dias de Moura ratifica que, ao chegar ao local do crime, seu irmão lhe disse que um tal de “Neno”, que morava em Várzea Grande/MT, seria o autor do crime. A testemunha relata que a vítima complementou que o atirador já desceu do carro efetuando disparos, enquanto outro indivíduo, não identificado, aguardava no interior do veículo (mídia digital, id. 19172981).
Éder França Dias de Moura elucida ainda que seu irmão, que era dependente químico, estava sendo “jurado de morte” por “Neno” pois ao ser flagrado por agentes policiais com determinada quantidade de substâncias ilícitas, delatou o réu como o dono das drogas apreendidas (mídia digital, id. 19172981).
Outrossim, a declaração extrajudicial dada pela testemunha Maris Augusto Silva Rabelo valida a tese aventada pelos jurados e se mostra congruente aos demais elementos probatórios apresentados. Maris Augusto Silva Rabelo explanou que reside em frente ao local do crime e que 02 (duas) semanas antes do fato, o mesmo indivíduo que atirou em Francisco Nero Dias de Moura passou em frente à sua casa em um veículo, com mais 02 (indivíduos), trafegando em baixa velocidade como se procurassem algo. Esclareceu que, na data do delito, estava em casa e a vítima jogava bola com alguns amigos na rua logo a frente (id. 19169468).
Assegurou que, ao escutar 02 (dois) disparos de arma de fogo, viu o indivíduo supracitado com uma arma em punho perseguindo o ofendido que, após ser atingido, confirmou que “Neno” era o autor dos disparos. Esclareceu ainda que, próximo ao local do crime, encontrava-se estacionado o veículo – Fiat Siena Preto –, utilizado pelo acusado para empreender fuga (id. 19169468).
A corroborar o exposto, o Termo de Interrogatório demonstra que, na data do ocorrido, o réu residia em Várzea Grande/MT (id. 1916469) e que o mesmo veículo identificado pela testemunha Maris Augusto Silva Rabelo era de propriedade de Juscilênio de Barros, conforme Auto de Reconhecimento de Veículo Positivo (id. 19169469).
Em atenção ao Enunciado n. 13 da TCCR do TJMT, importante salientar que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária ao conjunto probante, caracterizando-se como “aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).
Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se, in casu, a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP” (id. 38411450).” (Id. 58138989)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a questão trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 619 do CPP.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 13, 29 e 121, §2o, I e IV, todos do CP e aos arts 185, 196, 206, 381, 563, 564 e 593, III, “d”, todos do CPP ambos do CPP, no que tange à alegação de decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)
Do mesmo modo, é necessária a incursão nos fatos e provas dos autos para afastar a conclusão do aresto de que “feita a devida análise do Relatório de Mídias (id. 19172981), não se observam as suscitadas falhas técnicas ou quaisquer prejuízos à apreciação dos depoimentos e/ou sustentações produzidas em plenário.” (Id. 48285975)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v